Tribunal: TJSP
Processo: 1016084-02.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S/A contra o Estado de São Paulo, alegando omissão no acórdão quanto à redução da multa de mora pela retroatividade benéfica da Lei Tributária e aplicação do Tema 1153/STF aos veículos com fato gerador do IPVA antes da baixa do gravame.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S/A contra o Estado de São Paulo, alegando omissão no acórdão quanto à redução da multa de mora pela retroatividade benéfica da Lei Tributária e aplicação do Tema 1153/STF aos veículos com fato gerador do IPVA antes da baixa do gravame.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a omissão sobre a redução da multa de mora pela retroatividade benéfica da Lei Tributária e (ii) a aplicação do Tema 1153/STF aos veículos cujo fato gerador do IPVA ocorreu antes da baixa do gravame.

III. Razões de Decidir
3. Não há omissão quanto à redução da multa de mora, pois a questão extrapola o Tema 1153/STF.
4. Houve omissão quanto à aplicação do Tema 1153/STF, pois não foi comprovada a alienação fiduciária dos veículos, prevalecendo a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

IV. Dispositivo e Tese
5. Acolhem-se parcialmente os Embargos de Declaração, sem alteração do julgado.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão sobre a retroatividade benéfica da Lei Tributária. 2. A aplicação do Tema 1153/STF requer comprovação de alienação fiduciária.

Legislação Citada:
CTN, Lei Estadual no 13.296/08.

Jurisprudência Citada:
Tema 1153/STF.